Tribunal: TJES
Processo: 0001180-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001180-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Em que pese os argumentos da Concessionária de Energia Elétrica, a Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos articulados na inicial, previa que o prazo máximo para a vistoria de unidade consumidora localizada em área urbana é de 3 (três) dias úteis, sendo que o prazo para ligação de unidade é de até 2 (dois) dias úteis, em área urbana (art. 31).

2.
Sendo assim, tendo a requerente comparecido à Central de Atendimento da EDP em 27.12.2019 para efetuar o pedido de ligação, o prazo fatal para atendimento da solicitação ocorrera em 06.01.2020 às 23:59h. Pelas próprias telas sistêmicas anexadas à inicial pela EDP, e conforme alegado em contestação, a solicitação teria sido atendida somente em 13.01.2020, às 09:36h, ou seja, com pouco mais de 6 (seis) dias de atraso, evidenciando a falha na prestação do serviço.

3.
Quanto ao argumento de que a situação vivenciada pela requerente não caracteriza dano extrapatrimonial, também não assiste razão à Concessionária de Energia Elétrica. Isso porque a distribuição de energia elétrica é um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei n.º 7.783/89, sendo indispensável para uma existência digna. Nessa linha, a demora injustificada da Concessionária não configura mero dissabor, pois a falta de fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, por tempo excessivo, é capaz de causar abalo psicológico e sofrimento ao consumidor.

4.
No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. Dito isso, reputa-se que o montante estabelecido pelo d. juiz singular, correspondente à R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional, diante da demora de 6 (seis) dias para a ligação da energia elétrica na instalação da consumidora, em desrespeito ao prazo expresso veiculado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001180-82.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADA: JOCIANE NEUMANN FEU

APELADA/APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
11ª Vara Cível de Vitória – Dr. Julio Cesa Babilon

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
JOCIANE NEUMANN FEU (requerente)
e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (requerida)
contra a r. sentença de fls. 104/114, proferida pelo d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de ação pelo procedimento comum,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a analisar suas razões.

Em breve síntese, a requerente narra na inicial que solicitou à demandada a troca de titularidade e a ligação do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em diversas oportunidades, sem obter êxito. Acrescenta que, em decorrência do não atendimento a seus pleitos, viu-se privada do uso do serviço essencial por vinte e um (21) dias, o que lhe causou danos patrimoniais e morais.

Por tais razões, pleiteou a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, concernentes às despesas com aluguel, taxa condominial e IPTU da unidade consumidora no período em que não houve fornecimento de energia elétrica, no valor de R$ 1.252,31 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), bem como de indenização por danos morais.

A requerida, ao contestar, alegou que a unidade consumidora consiste em um imóvel comercial, sendo necessária a observância dos requisitos elencados na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a troca de titularidade com isenção do débito e que o procedimento adotado foi pautado na legislação que regulamenta o setor, tendo sido o pedido autoral deferido dentro do prazo para tanto. No mais sustentou a inocorrência de danos morais e a ausência de comprovação do dano material.

O d. magistrado sentenciante, ao acolher parcialmente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, consignou que “restou incontroverso que a autora solicitou a troca de titularidade e ligação do serviço em 27 de dezembro de 2019 (fls. 24 e 82) e que inexiste demonstração de que a solicitação tenha sido atendida antes do dia 15 de janeiro de 2020; efetivamente foi privada indevidamente do fornecimento de serviço essencial por período superior ao permitido, isto é, por nove dias além dos que dispunha a concessionária para atendimento da solicitação”.

Irresignadas, as partes requerente e requerida interpuseram recursos de apelação, os quais passam a ser analisados conjuntamente, por conterem teses que se inter-relacionam.

Por ser mais abrangente, inicia-se a análise pela apelação interposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual alega, resumidamente, que:
(I)
“a transferência de titularidade ocorreu em 08.01.2020, ou seja, em 7 dias uteis, dentro do prazo (prazo era até 13.01.2020)”;
(II)
“no dia 08.01.2020, além da transferência, foi feito também o pedido de ligação, tendo este o prazo de até 3 dias uteis, sendo atendido em 13.01.2020 às 09:36:26, dentro do prazo (prazo era até 13.01.2020 as 23:59:00);
(III)

caso seja mantido o reconhecimento da prática de ato ilícito, o Tribunal deve declarar que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral, uma vez que este não fora demonstrado pela autora; subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido, eis que fixado de forma desproporcional.

Em que pese os argumentos da
EDP
, a Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos articulados na inicial, previa que o prazo máximo para a vistoria de unidade consumidora localizada em área urbana é de 3 (três) dias úteis, sendo que o prazo para ligação de unidade é de até 2 (dois) dias úteis, em área urbana (art. 31).

Sendo assim, tendo a requerente comparecido à Central de Atendimento da EDP em 27.12.2019 para efetuar o pedido de ligação, o prazo fatal para atendimento da solicitação (3 dias/vistoria + 2 dias/ligação) ocorrera em 06.01.2020 às 23:59h.

Pelas próprias telas sistêmicas anexadas à inicial pela
EDP
, e conforme alegado em contestação, a solicitação teria sido atendida somente em 13.01.2020, às 09:36h, ou seja, com pouco mais de 6 (seis) dias de atraso (fl. 82-verso).

Embora a EDP alegue que se tratava de ligação comercial, que demanda a realização de prévia checagem quanto à possibilidade de ligação com isenção de débitos, não há comprovação nesse sentido, ônus que lhe competia, dada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes.

Desse modo, tendo ocorrido o descumprimento do prazo previsto na Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, resta evidenciada a conduta ilícita da
EDP
.

Quanto ao argumento de que a situação vivenciada pela requerente não caracteriza dano extrapatrimonial, não assiste razão à
EDP
.

Isso porque a distribuição de energia elétrica é um serviço essencial, nos termos do art. 10 da Lei n.º 7.783/89, sendo indispensável para uma existência digna. Nessa linha, a demora injustificada da Concessionária não configura mero dissabor, pois a falta de fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, por tempo excessivo, é capaz de causar abalo psicológico e sofrimento ao consumidor.

De fato, em consonância com o que restou decidido em primeiro grau, “[...]
uma vez reconhecida a demora injustificada na ligação de energia elétrica, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos morais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0411.15.005311-3/001, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 18/11/2021, DJ 24/11/2021). Sobre o tema, seguem julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1. No caso em apreço, a concessionária de energia elétrica extrapolou injustificadamente o prazo previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para efetuar a ligação de energia elétrica no imóvel indicado pela parte autora. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJGO; Apelação n.º 7003535-66.2019.8.09.0051; Relator: Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; J 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA-DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Restando demonstrado pelas provas coligidas a demora excessiva na ligação da energia elétrica, impositiva a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais [...] (TJMS; AC 0801400-90.2020.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 13/02/2023).

Desse modo, entendo que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser preservada,
assim como o respectivo valor,
ponto este que é objeto de irresignação por ambas as partes recorrentes, embora em sentidos opostos,
fundamento este que se aplica também aos argumentos do recurso interposto pela parte consumidora.

No que diz respeito ao valor fixado para compensação da afronta à dignidade da parte consumidora, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

Dito isso, reputo que o montante estabelecido pelo d. juiz singular, correspondente à R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional, diante da demora de 6 (seis) dias para a ligação da energia elétrica na instalação da consumidora, em desrespeito ao prazo expresso veiculado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CORTE E RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA COMPROVA TER QUITADO FATURAS EM ATRASO SEM QUE A CONCESSIONÁRIA PROMOVESSE A RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM NÃO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A consumidora teve o serviço de energia elétrica suspenso, sem ter sido demonstrada prévia notificação da Concessionária, e mesmo já tendo quitado o débito em aberto, a requerida não providenciou, no prazo previsto pela norma ANEEL 414/2010 - vigente à época-, a imediata religação da energia elétrica, havendo indevida suspensão e falha na prestação dos serviços, a ensejar a sua responsabilidade civil, mormente, diante da inscrição irregular da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, restando configurado o dano moral
in re ipsa
. 2.
Quantia arbitrada na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se amolda aos parâmetros desta Corte em casos análogos e à reprovabilidade da conduta da ré.
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível n.º 0021166-52.2017.8.08.0048 – Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – j. 02/03/2023)

Ressalte-se que, embora a autora afirme, em sua apelação, que tentou por diversas vezes a resolução do problema administrativamente, é de se salientar que os contatos mantidos até 06.01.2020 foram realizados ainda dentro do prazo para atendimento da solicitação.

Ante a tais considerações, não merece reparos a sentença recorrida, impondo-se o desprovimento de ambos os recursos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
JOCIANE NEUMANN FEU (requerente)
e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (requerida).

De ofício, modifico o capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que fixados em primeiro grau sobre a mesma base de cálculo (valor da condenação), quando, na realidade, a fixação deverá ocorrer em bases distintas.

Nesse passo, caberá à requerente o pagamento de honorários sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da requerida, qual seja, o valor do pedido de indenização por danos materiais, julgado improcedente. À requerida, caberá o pagamento na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

No ensejo, ante o desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em mais 2%, totalizando 12% sobre as respectivas bases de cálculo.

Mantida a suspensão da exigibilidade da verba em relação à requerente, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, bem como no posicionamento alcançado com relação a distribuição e fixação da sucumbência.

Acompanho o voto de relatoria.